Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio Agroecológico Parque das Águas contra sentença proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 21802467, p. 1-2) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo apelante em desfavor de José Carlos de Souza, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts 321, parágrafo único[1], c/c 330, IV[2] e 485, I[3], todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o processo, sem resolução do mérito. Insatisfeito com a sentença terminativa, o autor interpõe a presente apelação. Esta relatoria determinou à parte recorrente a comprovação do recolhimento do preparo recursal contemporaneamente à interposição do recurso ou então o pagamento em dobro na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (Id 24690357). O apelante comunica terem as partes transigido extrajudicialmente e requer a extinção do processo de execução e deste recurso (Ids 24998198 e 25001610). É o relatório do necessário. Decido. O apelante, na petição juntada no Id 24998198, manifesta inequívoco desinteresse pela apelação, porquanto afirma haver celebrado com a parte requerida acordo sobre o objeto da demanda. Deixou de comprovar o preparo recursal determinado por esta relatoria. O art. 998 do CPC[4] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[5] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[6] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[7] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[8], prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[9], também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. O acordo entabulado pelas partes deve ser homologado pelo i. juízo a quo, porque eventual descumprimento ensejará requerimento para a satisfação forçada da avença. Entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem o seu julgamento, ficando prejudicada a determinação de comprovação do preparo recursal, porque a extinção do processo depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[10], a ser exarado por ocasião da apreciação do requerimento de homologação do acordo encetado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta os efeitos concretamente. Deixo de majorar os honorários recursais, porque a sentença não condenou a parte apelante no pagamento de honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [2] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [4] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [6] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [7] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [8] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [10] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.